Tribunal: TJES
Processo: 0002279-15.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002279-15.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: APARECIDA CAMILA DE ARAUJO PORTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS, OU CONSUMO COMPARTILHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, NO PATAMAR MÍNIMO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelo crime do art. 33,
caput
, c/c § 4º, e art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter introduzido 56 "buchas de maconha" no interior de presídio, destinadas a seu irmão custodiado. A defesa, em preliminar, alegou nulidade por ausência de fundamentação no indeferimento da substituição da pena; e, no mérito, pleiteou a desclassificação para o art. 28, da referida lei federal, o reconhecimento do consumo compartilhado, a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo, a fixação de regime aberto e a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao indeferimento da substituição da pena;
(ii) estabelecer se é possível desclassificar o crime de tráfico para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, ou reconhecer o consumo compartilhado;
(iii) determinar se é cabível aumentar a fração da minorante do art. 33, § 4º, ou alterar regime e substituir a pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois apresenta fundamentação suficiente ao indeferir a substituição da pena com base no art. 44, I, do Código Penal, diante da pena superior a 4 anos, inexistindo nulidade.

A materialidade e a autoria do tráfico são comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo, documentos policiais e confissão judicial da ré.

A entrada de 56 "buchas de maconha" em estabelecimento prisional, acondicionadas em fundo falso e destinadas a terceiro, evidencia finalidade de tráfico, afastando o art. 28, da Lei 11.343/2006, e a tese de consumo compartilhado.

As circunstâncias da apreensão – quantidade de droga e forma de ocultação – demonstram especial reprovabilidade da conduta e justificam a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, no patamar mínimo.

A pena definitiva superior a 4 anos impõe regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, CP) e impede substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, I, CP).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
e § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024;
STJ, HC 401.121/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017;
STJ, AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.05.2017, DJe 30.05.2017;
STJ, AgRg no AREsp 2.323.130/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002279-15.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: APARECIDA CAMILA DE ARAUJO PORTO

Advogado(s) do reclamante: PAULO EDUARDO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR NULIDADE: AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Antes de adentrar ao mérito da causa, impõe-se a análise da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação suscitada pela defesa da apelante.

Nesse ponto, sustenta a defesa que o juízo sentenciante não fundamentou quanto ao indeferimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Após análise percuciente dos autos, não vislumbro nulidade na decisão proferida em primeiro grau.

Como se sabe, o magistrado, ao proferir uma decisão, sempre deve expor um mínimo de motivação necessária à apreciação da matéria, em obediência ao mandamento constitucional contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual impõe que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas.

No presente caso, ao apreciar o cabimento da pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o magistrado expôs de modo suficiente as razões que formaram sua convicção, tendo registrado o não preenchimento do requisito legal – de ordem objetiva – disposto no artigo 44, I, do Código Penal, diante da quantidade de pena imposta (considerando que foi aplicada a pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão).

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, pois, ainda que de forma sucinta, foram expostas as razões de decidir quanto ao indeferimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade.

À luz do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
APARECIDA CAMILA DE ARAUJO PORTO
, inconformada com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Colatina (id 16395467).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, sediada no id 16395467 (fls. 02/03), narra, em resumo, o seguinte:

“[...] no dia 08 de julho de 2023, por volta das 09h20min, na Penitenciária de Segurança Média de Colatina – PSMECOL, nesta comarca, APARECIDA CAMILA DE ARAUJO PORTO, ora denunciada, trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 56 (cinquenta e seis) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data acima mencionadas, durante o procedimento de revista para visitantes na PSMECOL, policiais penais encontraram no fundo falso na roupa íntima inferior da denunciada [sendo que a acusada vestia mais de uma peça íntima e apresentava um volume na região do glúteo], 56 (cinquenta e seis) buchas de maconha, para ser entregue ao seu irmão e detento Kaio Augusto Araujo Porto, sem autorização e em desacordo com determinação legal”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
APARECIDA CAMILA DE ARAUJO PORTO
nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 33, § 4º, com incidência da majorante do artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, às penas de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais, a defesa,
no

mérito
, requer a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso pessoal
, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, ou, caso mantida a condenação, o reconhecimento da figura do
consumo compartilhado
. Subsidiariamente, requer a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da mesma lei federal, em seu patamar máximo (2/3)
, bem como a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar
,
trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos
18 (
dezoito
)
núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, trouxe alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Nessa linha, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para a configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.

Assentadas essas premissas, entendo pertinente consignar que a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram incontestes, comprovadas por meio do
auto de apreensão
, do
auto de constatação provisório
, do
boletim unificado
e do
laudo toxicológico definitivo
(que atestou a presença de THC em 50 "buchas" do material apreendido), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações sobre os depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A testemunha
Valéria Fialho
, Policial Penal, ouvida em juízo (id 16395467), relatou de forma clara e harmônica a dinâmica dos fatos. Confirmou que, durante o procedimento de revista para visitantes na PSMECOL, percebeu o nervosismo da ré e notou um volume anormal em suas vestes. Ao proceder à revista minuciosa, constatou que a acusada utilizava uma calcinha com "fundo falso" sob outras peças, onde ocultava as buchas de maconha. A agente destacou que a ré, de imediato, confessou que o material seria entregue ao seu irmão, interno da unidade.

O depoimento de agente público, prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando em consonância com os demais elementos dos autos e ausente qualquer indício de parcialidade.

Além disso, a própria apelante
APARECIDA CAMILA DE ARAUJO PORTO
, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, narrando com detalhes como obteve a droga e como a preparou para ingresso no presídio.

Importante reforçar, nesse ponto,
que a apelante reconheceu expressamente que levou a droga ao presídio para o seu irmão, não afirmando em nenhum momento que a droga se destinaria ao seu consumo pessoal
.

Nesse particular, tem-se que a confissão da ré é clara no sentido de que atuou como transportadora ("mula") para introduzir o entorpecente no estabelecimento prisional, com a finalidade específica de entregar a terceiro (seu irmão detento).

Tal conduta – "trazer consigo" e "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente" – amolda-se perfeitamente aos núcleos do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas.

Em outros termos, o fato de o destinatário ser seu irmão ou não haver prova cabal de lucro financeiro direto não desnatura o crime de tráfico, especialmente quando cometido nas dependências de estabelecimento prisional. Isso porque, o fornecimento de drogas a terceiros, ainda que de forma gratuita ou no contexto familiar, configura a traficância, afastando a incidência do artigo 28, que exige a finalidade exclusiva de uso próprio.

A entrada de 50 "buchas de maconha" em um presídio possui alto potencial lesivo e fomenta o comércio e o poderio de facções no interior do cárcere, conduta incompatível com a figura do mero usuário ou do consumo compartilhado eventual.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar que as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a forma de acondicionamento são elementos hábeis a caracterizar o tráfico. Vejamos:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. NÃO FORAM TRAZIDOS NOVOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICASSEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, ORA AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 7. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico. [...]" (AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que a apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
não merece prosperar
de

desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Prosseguindo, quanto à dosimetria da pena, a defesa pugna pela aplicação da fração redutora máxima quanto ao tráfico privilegiado.

Nesse particular, verifico que a pena da apelante foi diminuída em seu patamar fracionário mínimo, qual seja 1/6 (um sexto), quanto à minorante do artigo 33, do § 4°, da Lei n° 11.343/2006.

A esse respeito, o entendimento pátrio é uníssono no sentido de que, ante a ausência de parâmetros legais para definir o
quantum
de redução a ser aplicado no tráfico privilegiado, podem ser consideradas as circunstancias do delito, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida,
além das demais circunstâncias do delito,
podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
(HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 3. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação da recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - confissão da ré de que estaria exercendo o tráfico, relatando o modus operandi empregado, além da diversidade de entorpecentes apreendidos e apetrechos destinados à prática ilícita, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual. 4. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.323.130/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

No presente caso, reputo que a quantidade de droga apreendida, aliada à ocultação da droga em fundo falso de suas vestes íntimas (como forma de obstaculizar a sua percepção durante a revista pessoal), autoriza a diminuição da pena na fração mínima, especialmente considerado que a apreensão se deu durante visita a apenado em estabelecimento prisional.

A quantidade de entorpecente, aliada à circunstância de maior gravidade concreta – tentativa de inserção de drogas no sistema carcerário, local onde a disseminação de entorpecentes causa gravíssimos problemas de segurança e saúde pública – justifica a aplicação da fração mínima, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

Dessa feita, as circunstâncias do delito acima elencadas são suficientes à aplicação da fração mínima da minorante do tráfico privilegiado.

Por consequência lógica, mantida a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, resta inviabilizada a fixação de
regime aberto
(uma vez que o art. 33, § 2º, 'b', do CP, impõe o regime semiaberto para penas entre 4 e 8 anos), bem como a
substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(
o art. 44, I, do CP, veda o benefício para penas superiores a 4 anos
).

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e
NEGO
a ele
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Vitória, 24 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.